Tribunal: TJDFT
Processo: 0733120-57.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. HIPÓTESES TAXATIVAS. ERRO, OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. CONTRADIÇÃO RECONHECIDA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os recursos questionam a matéria e os dispositivos aplicáveis, demonstrando os motivos pelos quais o acórdão deve ser reformado.
2. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa e não se prestam à rediscussão do mérito da causa (CPC, art. 1.022).
3. É devida a majoração dos honorários em razão da sucumbência recursal quando não subsiste condenação de honorários em execução associada e, portanto, não alcança o limite legal previsto para a condenação em honorários.
4. A mera inconformidade com o resultado da demanda não autoriza a revisão de temas satisfatoriamente debatidos e devidamente fundamentados, cuja insurgência deve ser discutida na via adequada.
5. Recursos conhecidos. Recurso da exequente/embargada não provido. Recurso da executada/embargante provido.